Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE DÉBITO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. EVENTO PREVISÍVEL E ESPERADO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A atividade bancária contém um risco inerente, pois envolve a guarda e movimentação de altos valores em dinheiro. Roubos e fraudes às agências, bem como aos correntistas, são eventos previsíveis e até mesmo esperados. Diante da importância do serviço prestado, cabe à instituição financeira a devida fiscalização para a contenção e prevenção de fraude e clonagem.

2. Eventuais fraudes perpetradas por terceiros devem ser incluídas dentro dos próprios riscos assumidos pela atividade empresarial, notadamente quando o serviço prestado pela instituição financeira não oferece a segurança que dele se espera. A instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor.

3. A ausência de segurança e fiscalização viabilizou a atuação de terceiros que tiveram ampla liberdade para instalar uma frente falsa no caixa eletrônico de uma das agências do banco para obter o cartão da apelada e realizar empréstimo e saques.

4. Configurada a ocorrência de fato do serviço decorrente de fraudes praticadas por terceiro, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.

5. Apelação conhecida e não provida.